Tribunal: TJES
Processo: 0002261-94.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002261-94.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENIL VIANA FONTOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO ELABORADO POR MÉDICO PLANTONISTA HOSPITALAR. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A perícia indireta, comprovada por meio de boletim de atendimento e prontuários médicos, é documento apto à comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, o que restou demonstrado nos autos por meio da documentação juntada no inquérito. Precedentes.

2. Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima se reveste de grande valia probatória, mormente quando corroborada pelas demais provas dos autos como é o caso em exame sendo essa a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002261-94.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENIL VIANA FONTOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ENIL VIANA FONTOURA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 14 de julho de 2019, em Itaipava, na cidade de Itapemirim/ES, o recorrente, ao avistar sua esposa andando na rua na companhia do seu vizinho, partiu para cima da vítima, desferindo-lhe um soco no seu rosto e chutes, por razões de ciúmes.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando, exclusivamente, que o laudo elaborado por médico plantonista de hospital municipal, não é meio apto a comprovar as lesões, pois não foi subscrito por perito oficial ou por dois médicos.

Em que pese todo o alegado pela defesa, entendo que a materialidade restou cabalmente comprovada.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a perícia indireta, atestada por meio de boletim médico, ou prontuários médicos fornecidos por estabelecimentos de saúde, são documentos idôneos para comprovar a materialidade da lesão corporal.

A propósito:

“(...) 2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/5/2020). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 161.010/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). (negritei)

Nesse ponto, importante consignar, que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, os quais, geralmente ocorrem de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume papel relevante, podendo representar, inclusive, prova suficiente para a condenação, desde que coerente com os demais elementos dos autos.

Eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça que ilustra a matéria:

“(...) III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023). (negritei)

Assim, não há que falar em insuficiência probatória no caso em questão.

Por essa razão, em conformidade com o entendimento ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.